Tribunal: STM
Processo: 7000247-29.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. PROVA COLHIDA. RAZOÁVEL DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DANO A BEM PÚBLICO. ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O MPM é órgão incumbido pela Constituição Federal para o exercício da função de promover a ação penal pública. Assim, consoante farta jurisprudência deste STM, o MPM é parte da relação jurídica processual, titular da Ação Penal Militar e, consequentemente, está legitimado para recorrer contra sentenças absolutórias. Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ilegitimidade recursal do MPM rejeitada. Decisão unânime.
2. Conforme precedentes deste Tribunal, a citação por edital do réu revel é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas na Lei Processual Penal Militar a serem supridas com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Deste modo, incabível a suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Decisão por maioria.
3. O ingresso clandestino é crime militar de mera conduta, punível pelo dolo genérico, consistente na intenção de adentrar a área militar.
4. Conquanto as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas cercanias de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a organizações criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da segurança, subsistindo razoável dúvida na prova colhida nos autos no sentido de que o agente, por sua vontade livre e consciente, tenha pretendido ingressar clandestinamente em área ou lugar sob a Administração Militar, impõe-se a absolvição. Decisão por maioria.
5. Afronta a lógica jurídica admitir como inexigibilidade de conduta diversa o mero fato de o autor ser estrangeiro, haja vista que o homem médio, a pessoa comum, apesar de imigrar, não está autorizado a adotar comportamentos inapropriados, agressivos ou delituosos, como depredar patrimônio público.
6. Não incide o princípio da insignificância ou da atipicidade da conduta por ausência de lesão a bem jurídico tutelado na conduta do agente que, legalmente recolhido à prisão, passa a depredar patrimônio público, atirando objetos contra o pessoal de serviço e causando dano material estimado em valor que excede a um décimo do salário mínimo vigente.
7. Comprovadas a ocorrência do fato típico, bem como a materialidade e a autoria delitivas, estando ausentes qualquer excludente de ilicitude, incide sobre o autor, inclusive o de nacionalidade estrangeira, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática de crime de dano. Decisão por maioria.
8. Transcorrido o prazo prescricional previsto na Lei Penal, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Decisão por maioria.
9. Apelo Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000247-29.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO CIVIL
WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO
CPP, LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
QUE DETERMINAVA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM A CONSEQUENTE
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO ALUDIDO
CHAMAMENTO JUDICIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DE
WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO QUANTO À IMPUTAÇÃO DO ART. 302
DO CPM (TAMBÉM IDENTIFICADO COMO WILLIAM ALFREDO ZUMURA OU
ZAMURO), ALTERAR O FUNDAMENTO PARA A ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO
CPPM; CONDENÁ-LO À PENA DE 9 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, ESTABELECENDO O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CP), E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONCEDENDO-LHE O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DEVENDO CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS
NO ART. 626, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DO
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNANDO O JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, CONFORME O ART. 611, AMBOS CPPM. AO
FINAL, POR MAIORIA, DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125,
INCISO VII, AMBOS DO CPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MPM, E MANTINHA, EM
CONSEQUÊNCIA, A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Ante ao exposto, voto no sentido de suscitar a preliminar de
nulidade da Sentença em relação ao civil WILLIAM RAFAEL SAMURA
PALITO, com fundamento no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do
processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000247-29.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
DO
MPM.

ILEGITIMIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
ART.
302
DO
CPM.
CARACTERIZAÇÃO.
PROVA
COLHIDA.
RAZOÁVEL
DÚVIDA.
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DANO A BEM PÚBLICO.
ART.
259,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPM.
ESTRANGEIRO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O MPM é órgão incumbido pela Constituição Federal para o exercício
da função de promover a ação penal pública. Assim, consoante farta
jurisprudência deste STM, o MPM é parte da relação jurídica processual, titular
da Ação Penal Militar e, consequentemente, está legitimado para recorrer contra
sentenças absolutórias. Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta
ilegitimidade recursal do MPM rejeitada. Decisão unânime.
2. Conforme precedentes deste Tribunal, a citação por edital do réu revel é
válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412,
ambos do CPPM, não havendo lacunas na Lei Processual Penal Militar a serem
supridas com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Deste modo, incabível
a suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação
suplementar do CPP. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Decisão por
maioria.
3. O ingresso clandestino é crime militar de mera conduta, punível pelo
dolo genérico, consistente na intenção de adentrar a área militar.
4. Conquanto as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas
cercanias de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a
organizações criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança, subsistindo razoável dúvida na prova colhida nos autos no sentido de
que o agente, por sua vontade livre e consciente, tenha pretendido ingressar
clandestinamente em área ou lugar sob a Administração Militar, impõe-se a
absolvição. Decisão por maioria.
5. Afronta a lógica jurídica admitir como inexigibilidade de conduta
diversa o mero fato de o autor ser estrangeiro, haja vista que o homem médio, a
pessoa comum, apesar de imigrar, não está autorizado a adotar comportamentos
inapropriados, agressivos ou delituosos, como depredar patrimônio público.
6. Não incide o princípio da insignificância ou da atipicidade da conduta
por ausência de lesão a bem jurídico tutelado na conduta do agente que,
legalmente recolhido à prisão, passa a depredar patrimônio público, atirando
objetos contra o pessoal de serviço e causando dano material estimado em valor
que excede a um décimo do salário mínimo vigente.
7. Comprovadas a ocorrência do fato típico, bem como a materialidade e a
autoria delitivas, estando ausentes qualquer excludente de ilicitude, incide sobre
o autor, inclusive o de nacionalidade estrangeira, a aplicação da correspondente
sanção penal pela prática de crime de dano. Decisão por maioria.
8. Transcorrido o prazo prescricional previsto na Lei Penal, torna-se
imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado. Decisão por maioria.
9. Apelo Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de não conhecimento do Recurso, por falta
de amparo legal; por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença em relação
ao civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, com fundamento no art. 366 do CPP,
levantada, de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que determinava a
suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
No mérito, por maioria, em dar parcial provimento à Apelação do Ministério Público Militar
para, mantendo a absolvição de WILIAN RAFAEL SAMURA PALITO (também identificado
como WILLIAM ALFREDO ZUMURA ou ZAMURO) quanto à imputação do art. 302 do
CPM, alterar o fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM; condená-lo à pena de 9
(nove) meses de detenção, como incurso no art. 259, parágrafo único, do CPM, estabelecendo
o regime prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do CP), e o direito de recorrer
em liberdade, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626, excetuada a
da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, designando o Juízo da Auditoria da 12ª CJM para presidir a audiência admonitória,
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme o art. 611, ambos CPPM; e, por maioria, em declarar a extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(12ªCJM), que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000132-07.2022.7.12.0012,
absolveu o civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO dos delitos de ingresso clandestino
(art. 302 do CPM) e de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM).
O MPM, em 16.5.2022, denunciou o acusado nos seguintes termos (Processo
Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 - Evento 1, Doc. 1):
“[...] Consta dos inclusos autos de APF que no dia 05 de novembro de 2020, por volta das
17h, na Ala 7, em Boa Vista/RR, o ora denunciado penetrou em lugar sujeito à administração
militar, por onde não havia passagem regular, incorrendo no delito previsto no artigo 302 do
Código Penal Militar. Além disso, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 15h, destruiu e
inutilizou materiais da cela em que estava custodiado.
Segundo restou apurado o CB CÍCERO VIEIRA CAMPOS recebeu a determinação da
Comandante da Guarda, 3S SHIRLEY ANNE TORRES DA SILVA, para interceptar um
cidadão venezuelano que havia ingressado na OM sem autorização.
A Equipe de Reação, de pronto emprego, se deslocou para assegurar a integridade física da
guarnição e das instalações e interceptou o flagranteado próximo às imediações do Prédio do
Comando, já sendo acompanhado pelo CB LEE OTHON ALVES RODRIGUES, o qual
abordou o flagranteado e disse que esse parecia não entender o que lhe era perguntado e
continuou caminhando em direção à Unidade.
Em seguida chegou a Força de Reação que realizou os procedimentos previstos.
Foram adotados os procedimentos de revista, não sendo encontrado documento que o
identificasse, tampouco qualquer armamento.
Em seu depoimento, WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO disse que não sabia onde estava
entrando, disse que estava com muita fome e pulou apenas para pegar mangas. (evento 01, fl.
13, controlador).
No evento 36 constam fotografias e croquis que indicam que a área estava devidamente
sinalizada e com muros.
Laudo de Exame de Corpo de Delito, datado de 05/11/2020, encontra-se no evento 1, em que
consta que o denunciado estava alcoolizado.
Dessa forma, foi custodiado temporariamente, em razão do flagrante, na cela da OM.
Conforme informações da 1º TEN ALESSANDRA VIEIRA ROSSO no Livro de Ocorrências, no
dia 06/11/2020, por volta das 15h, o ora denunciado "(...) apresentou comportamento
agressivo gritando e quebrando os canos e a porta do banheiro da cela, esta OD solicitou a
presença da FR, a qual vislumbrou o cenário em que não possuía mecanismos para conter a
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agressividade do preso. O Ten Cel Gomes, observando a necessidade solicitou apoio da PM
para que fosse feito os procedimentos previstos, com a finalidade de conter o preso e retirar o
material que estava sendo utilizado para se autoferir e ferir militares que se aproximavam do
xadrez. Após a PM conter o preso e imobilizar foi acionado o médico de dia que fez os
procedimentos previstos" (evento 23, doc. 2).
No evento 23, doc. 3 a 5, constam vídeos que demonstram a ação danosa dentro da cela.
Laudo de Avaliação dos danos no xadrez da OM está localizado no evento 43, sendo apontado
o valor de R$ 863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Assim agindo, o civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, livre e conscientemente, penetrou
em lugar sujeito à administração militar, por onde não havia passagem regular, incorrendo no
delito previsto no artigo 302 do Código Penal Militar, bem como destruiu e inutilizou bem
público, incorrendo no delito previsto no artigo 259, parágrafo único, do Código Penal
Militar.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo, o civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO,
como incurso nas penas dos artigos 302 e 259, parágrafo único, na forma do artigo 79, todos
do Código Penal Militar.”
A Denúncia foi recebida em 24.5.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000132-07.2022.7.12.0012 - Evento 1, Doc. 2).
Por ocasião do recebimento do APF pela Auditoria da 12ª CJM, o Juiz Federal
da Justiça Militar Dr Jocleber Rocha Vasconcelos, em 7.11.2020, determinou o relaxamento
da prisão do acusado, por não ter sido cumprida a formalidade essencial de oportunizar o
acesso do preso à repartição consular (Processo Relacionado: APF nº 7000229-
75.2020.7.12.0012 – Evento 15).
Após o relaxamento da prisão, o acusado não foi mais localizado, embora o
Comando da Base Aérea de Boa Vista tenha realizado diligências junto à Operação Acolhida,
ao Escritório da Agência da ONU para Refugiados no Brasil (ACNUR), à Superintendência
Regional de Polícia Federal em Roraima (RR) e à Polícia Civil de RR (Processo
Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012 – Eventos 30, 81 e 92).
O acusado foi citado por edital em 1º.6.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000132-07.2022.7.12.0012 - Evento 10, Doc. 2).
Em 6.10.2022, o acusado não compareceu à audiência designada para a oitiva
das testemunhas da Acusação, embora tenha sido citado por edital, motivo pelo qual a sua
revelia foi decretada, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 - Evento 18).
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal (APM nº
7000132-07.2022.7.12.0012 - Evento 17): 3S Shirley Anne Torres da Silva (vídeo 1), 3S
Cícero Vieira Campos (vídeo 2) e o 1º Ten Alessandra Vieira Rosso (vídeo 3).
Instruem os autos da APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012, dentre outros, os
seguintes documentos:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- fotografias e croquis demonstrando que a área penetrada está identificada,
sinalizada e com muros (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, fls.
130/132); e
- Laudo de Avaliação dos danos causados no xadrez da Ala 7, no valor de R$
863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) (Processo Relacionado:
APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, fl. 142);
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Por seu turno, Defesa
pediu que a Polícia Federal e o Consulado da Venezuela, mediante ofício, prestassem
informações sobre o ingresso do acusado no Brasil ou acerca de eventual retorno à Venezuela
(Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 - Eventos 22 e 24).
O
pleito
foi
deferido
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000132-
07.2022.7.12.0012 - Evento 27).
A Delegacia de Polícia de Imigração da Polícia Federal, localizada em Boa
Vista/RR, informou inexistirem registros sobre o ingresso do acusado no país ou do eventual
retorno à Venezuela (Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 - Eventos
46, 47 e 56).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do acusado como
incurso nas penas dos arts. 302; e 259, parágrafo único, na forma do art. 79, todos do CPM,
enquanto a Defesa pleiteou a sua absolvição (APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Eventos
41 e 63).
Em 11.1.2024, a Juíza Federal Substituta da Auditoria 12ªCJM julgou
improcedente a Denúncia e absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, "d", CPPM, c/c
o art. 39 do CPM. (Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Evento
93).
Em 17.1.2024, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação (Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Evento 97, Doc. 1).
O MPM sustenta, em suas Razões, que a materialidade e a autoria dos crimes
imputados foram comprovadas; o acusado, dolosamente, ingressou clandestinamente na OM,
o qual foi preso em flagrante nas imediações do prédio do Comando da Ala 7; o perímetro do
quartel tem muros altos, totalmente cercados com tela, alambrado e arame farpado, todos
superados pelo recorrido; e havia diversas placas e símbolos intuitivos de proibição de
ingresso.
No tocante ao crime de dano, o MPM ressalta que o prejuízo causado no
interior da prisão da OM foi apurado mediante Laudo de Avaliação; e as teses de estado de
necessidade e de inexigibilidade de conduta diversa não incidem no presente caso, havendo
nítida culpabilidade do apelado (AP nº 7000247-29.2024.7.000000 – Evento 1, Doc. 1).
A DPU, em Contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento da
Apelação, pois, na sua óptica, faltaria legitimidade para o MPM recorrer da absolvição,
mencionando o HC 73.338-7/RJ do STF. No mérito, sustenta que o apelado (venezuelano,
refugiado, mendigo e alcoolizado), sem entender o português, adentrou na OM somente para
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comer, sem causar danos significativos; em face do ínfimo desvalor da conduta, a pena torna-
se desnecessária; e o Princípio da Insignificância deve incidir, alegando a inexigibilidade de
conduta diversa do agente. (Processo Relacionado: AP nº 7000247-29.2024.7.000000 –
Evento 1, Doc. 2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo
conhecimento e provimento do Apelo (Processo Relacionado: AP nº 7000247-
29.2024.7.000000 – Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Processo em pauta de julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, passa-se às preliminares de não conhecimento em decorrência da
ilegitimidade do MPM para recorrer contra decisões absolutórias, arguída pela Defesa; e de
nulidade da Sentença, suscitada, de ofício, pelo Min. Dr. José Coêlho Ferreira.
I – DAS PRELIMINARES
1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
A DPU, em Contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento do
Recurso Ministerial, argumentando que o MPM não teria legitimidade para apelar em face da
absolvição do réu.
Não assiste razão à DPU.
O CPPM estabelece as possibilidades recursais, bem como as partes legítimas
para sua interposição. Não há controvérsias a respeito da recepção constitucional da referida
norma processual pela Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Assim, o MPM, na qualidade de órgão de Acusação, está legitimado para
recorrer contra sentenças absolutórias:
"Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. não
procede por total incoerência com a legislação pertinente.” (Grifo nosso).
O MPM é parte da relação jurídica processual, titular da APM e,
consequentemente, pode recorrer para que prevaleça o interesse público.
Diante disso, no presente caso o MPM impugnou a Sentença absolutória
proferida em favor do apelado, dela recorrendo em defesa da sociedade.
O Plenário deste Tribunal consolidou a legitimidade de o MPM recorrer contra
sentenças absolutórias:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E 311, AMBOS DO CPM. USO
DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. I - A Constituição Federal atribui
ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da
lei. Tal atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte do citado Órgão,
implicando, também, a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer)
para a justa aplicação da lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la. II -
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (Apelação nº 7000237-19.2023.7.00.0000/AM.
Relator: Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Publicação: 5.9.2023.) (Grifos
nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. [...]. 1. O PRÓPRIO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
ESTABELECE AS POSSIBILIDADES RECURSAIS, BEM COMO AS PARTES
LEGÍTIMAS PARA SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO HAVENDO CONTROVÉRSIAS A
RESPEITO
DA
RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
REFERIDA
NORMA
PROCESSUAL, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988 (CRFB/88), NO QUE TANGE À LEGITIMIDADE DO MPM, NA QUALIDADE DE
ÓRGÃO
DE
ACUSAÇÃO,
PODER
RECORRER
CONTRA
SENTENÇAS
ABSOLUTÓRIAS. (Apelação Criminal nº 7000815-16.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Publicação: 27.11.2023.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, o pleito em exame não deve ser acolhido.
Ante o posto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, por falta de
amparo legal.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, SUSCITADA DE OFÍCIO.
No tocante à preliminar suscitada de ofício pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, acompanho a jurisprudência predominante no STM, no sentido da
regularidade da citação por edital prevista no CPPM, em face do princípio da especialidade,
senão vejamos:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de
comparecer sem motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no
referido Código a autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do
processo e do curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível.
2. Jurisprudência Pacífica no Âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação.
Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.” (EI nº 7000985-51.2023.7.00.0000.
Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado em 20.6.2024, DJe de 2.8.2024).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. NÃO
APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. A Decisão pela
decretação da revelia do Embargante está em consonância com a reiterada jurisprudência
consolidada no âmbito deste Superior Tribunal Militar e referendada pela Excelsa Corte.
Nesse sentido, esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o Código de
Processo Penal Militar estabelece tal procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do
processo e do lapso prescricional, conforme disposto nos artigos 412 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, que possui disposição específica acerca da matéria. Inexiste, assim,
lacuna ou omissão legislativa apta a justificar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código
de Processo Penal comum. O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no
Princípio da Especialidade. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por
maioria.” (EI 7000211-84.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
julgado em 29.5.2024, DJe de 11.6.2024);
“EMENTA: APELAÇÃO. [...[. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO
POR MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA.
[...].Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na
parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal
Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. (AP nº 7000211-
84.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em
22.8.2024, DJe de 9.9.2024).
A citação por edital é utilizada como meio de garantir que o acusado tenha a
devida ciência do processo quando não é possível localizá-lo por meios tradicionais, como a
citação pessoal. Logo, é um ato fundamental para assegurar o direito de defesa, um dos
princípios básicos do devido processo legal.
A comunicação editalícia foi criada com base no art. 277, inciso V, alínea “d”,
do CPPM, no qual se estipula a ciência processual quando o agente se encontra em lugar
incerto ou não sabido.
No caso dos autos, desde o relaxamento da prisão, o acusado não foi mais
localizado, embora o Comando da Base Aérea de Boa Vista tenha realizado diligências junto
à Operação Acolhida, ao Escritório da Agência da ONU para Refugiados no Brasil
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ACNUR), à Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima (RR) e à Polícia
Civil de RR (APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012 – Eventos 30, 81 e 92).
Assim, a citação por edital foi última medida, destinada a dar publicidade ao ato
processual e, assim, assegurar ao acusado o direito de tomar conhecimento das acusações
criminais.
A revelia ocorreu em 6.10.2022, quando o acusado não compareceu à audiência
de instrução inicial, conforme os arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Desse modo, o Processo
seguiu o seu trâmite usual, bem como houve a efetiva designação de defesa técnica.
A revelia, inserida no âmbito da celeridade constitucional e do devido processo
legal, evita que o processo seja paralisado indefinidamente por falta de comparecimento do
agente delitivo, promovendo, assim, a chamada eficiência jurisdicional.
No caso dos autos, a citação por edital e a decretação da revelia respeitaram os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e suspensão do
processo e da prescrição - aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal –
suscitada, de ofício, pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
II - MÉRITO
Superadas as preliminares, tem-se que o presente feito atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Em 5.11.2020, por volta das 17h, o apelado teria ingressado clandestinamente
no interior da Ala 7, em Boa Vista/RR, sendo preso em flagrante próximo às imediações do
prédio de Comando daquela OM.
Conforme a prova testemunhal coligida, o apelado, quando abordado, parecia
não entender o que lhe era dito. O Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado após a
prisão do apelado, registra que estava alcoolizado e reclamando de fome (Processo
Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 5/12 e
17/20).
Consta do APF que o apelado declarou ser venezuelano; chamar-se WILIAN
RAFAEL SAMURA PALITO; não saber onde havia ingressado; estar faminto e pretendia
apanhar mangas (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 5/12).
Cumpre destacar que há clara divergência entre o nome declarado pelo apelado
ou compreendido pelas autoridades e aquele por ele consignado, de próprio punho, em letra
de forma, em vários documentos do APF.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Certidão de Direitos Constitucionais, na Nota de Culpa e na Certidão de não
realização de ligação telefônica, lavradas em 5.11.2020, o nome escrito pelo acusado é
WILLIAM ALFREDO ZUMURA ou ZAMURO (Processo Relacionado: APF nº 7000229-
75.2020.7.12.0012, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 4; 14 e 15).
Por sua vez, no Alvará de Soltura e do Termo de Entrega de Identificação, de
7.11.2024 o apelado passou a escrever somente “WILLIAM”. (Processo Relacionado: APF nº
7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 23, ALVSOLTURA1, fls. 2 e 8).
Inclusive, a disparidade entre o nome consignado por escrito pelo apelante e o
inserido pelo Presidente do flagrante nos autos, o qual foi mantido durante a condução da
APM, talvez tenha explicação. O ingresso do apelado em território brasileiro não foi
encontrado nas diligências realizadas junto à Operação Acolhida, ao Escritório da Agência da
ONU para Refugiados no Brasil (ACNUR), à Superintendência Regional de Polícia Federal
em Roraima (RR) e à Polícia Civil de RR (APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012 – Eventos 30,
81 e 92).
Em 6.11.2020, por volta das 15h, o acusado passou a depredar a cela da Ala 7,
onde estava custodiado, conduta esta registrada em filmagens juntadas aos autos (Processo
Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 23, Evento 23, OUT3/OUT5).
Essa segunda conduta do réu resultou em prejuízo para a União, no valor de R$
863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme apurado em
Laudo de Avaliação (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 43).
A Sentença recorrida absolveu o acusado, em síntese, da seguinte forma
(Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Evento 93):
- ausência de dolo quanto ao ingresso clandestino; e
- inexigibilidade de conduta no que tange ao crime de dano.
2. DO RECURSO
Irresignado, o MPM pleiteia a reforma da Sentença, alegando que a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do agente estão comprovadas.
3. DO POSICIONAMENTO DO RELATOR
Assiste razão, em parte, ao MPM.
4. QUANTO AO CRIME, EM TESE, DE INGRESSO CLANDESTINO
O MPM assim denunciou o apelado como incurso no crime de ingresso
clandestino:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime de mera conduta, punível pelo dolo genérico, consistente na
intenção de adentrar a área militar.
A doutrina leciona sobre o tipo penal:
“(...) É crime de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum resultado
naturalístico para sua configuração, ou seja, basta a entrada do agente, por onde seja defeso
ou não haja passagem regular, nos lugares consignados na norma ou assemelhados, porém,
sempre de natureza militar. Também é crime de natureza subsidiária, pois só será punido se
não constitui delito mais grave. (...).
O crime do art. 301 não exige nenhum dolo específico. Pensar o contrário é descaracterizar
totalmente a norma legal, que passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor,
o qual não está previsto no tipo penal militar.
Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está
ingressando em avião ou local sob Administração Militar e também que está utilizando
acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia. (...)”. (ASSIS, Jorge Cesar de.
Comentários ao Código Penal Militar: Comentários, doutrina, jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 10ª ed. Curitiba:
Juruá, 2018, pg. 869.) (Grifos nossos.)
A materialidade e a autoria do ingresso clandestino foram comprovadas pela
prova testemunhal, a qual informa que o apelado estava andando no interior da ALA 7, por
volta das 17h. Ademais, o agente restou interceptado nas imediações do prédio de Comando
da Unidade.
Nesse sentido, há os depoimentos das seguintes testemunhas, prestados em
Juízo:
- 3º Sgt Shirley Anne Torres da Silva, Comandante da Guarda no dia dos fatos
(Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Evento 17, vídeo 01):
“(...) Que por volta das 17h avistou o réu com trajes inadequados se aproximando da área
militar, por uma estrada dentro da OM. Que acionou a patrulha para verificar o fato e
informou a Oficial-de-Dia sobre a ocorrência. Que não chegou a conversar com o réu. (...)”
- 3º Sgt Cícero Vieira Campos, à época dos fatos, Cb, no serviço de prontidão
(Processo Relacionado: APM nº 7000132-07.2022.7.12.0012 – Evento 17, vídeo 02):
“(...) Que estava de serviço de prontidão no dia do fato e foi acionado em decorrência do
ingresso do réu na área militar. Que não foi encontrado qualquer arma ou material irregular
com o réu. Que o réu foi abordado próximo ao prédio do Comando da ALA 7, vindo da
direção da pista de pouso e decolagem, onde há a existência de cerca e placas delimitando a
área como militar. (...)”
Na fase pré-processual, o então Cb CICERO VIEIRA CAMPOS declarou o
seguinte (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 1,
P_Flagrante1, fls. 5/6):
“(...)diante da pergunta de como ocorreram os fatos, disse QUE em atendimento à solicitação
da Comandante da Guarda, 3S SHIRLEY ANNE TORRES DA SILVA, para interceptar um
cidadão venezuelano que havia invadido a Organização Militar, por volta das 17h do dia 5 de
novembro de 2020. Baseado nas informações do acionamento, a Equipe de Reação, de pronto
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emprego, se deslocou para averiguar a conduta suspeita do venezuelano, a fim de promover a
segurança das instalações e proteger a integridade física dos integrantes da Força que se
faziam presentes no momento da ocorrência. Quando o venezuelano foi interceptado próximo
às imediações do Prédio do Comando pela Equipe de Reação, ele vinha andando e sendo
acompanhado pelo Cb LEE OTHON ALVES RODRIGUES que mantinha uma certa distância
de segurança do invasor (...).”
Cb LEE OTHON ALVES RODRIGUES, sentinela, ouvido na fase de pré-
processual, declarou o seguinte (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012,
Evento 1, P_Flagrante1, fl.9):
“(...) a pedido da Comandante da Guarda, foi em direção ao indivíduo para averiguar o que o
mesmo estava fazendo e saber o motivo da presença na Guarnição, o indivíduo continuou
demonstrando que não entendia o que lhe era perguntado e prosseguiu caminhando em
direção adentro da unidade, sabendo que a Força de Reação já havia sido acionada, resolveu
acompanhar o indivíduo para saber qual seria seu destino(...).”
Diante dessa prova testemunhal, não há dúvidas quanto ao ingresso clandestino
do apelado na Ala 7.
Porém, a prova colhida não esclarece se o apelado queria ingressar em Área
Militar, tampouco a sua intenção de invadir a OM.
Os 3º Sgt Shirley e Cícero afirmaram que a Ala 7 está cercada por muros e
avisos, os quais alertariam sobre a área ser militar. Todavia, as fotografias, juntadas na
diligência realizada pelo Presidente do flagrante, em atenção à requisição do MPM, não
indicam a existência de placas com o referido conteúdo.
A requisição do MPM foi bem definida: “juntar fotografias e croquis do local
por onde o civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO adentrou a ALA 7” (Processo
Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Eventos 25 e 36, DILIGENCIAS2).
As fotografias das placas fixadas nas cercas do lado de fora da Ala 7, constantes
da diligência, são as mesmas utilizadas nas Razões do MPM.
Nenhuma delas indica que o local fotografado, por onde o apelado teria
ingressado, pudesse ser identificado como área militar (AP nº 7000247-29.2024.7.000000 –
Evento 1, RAZAPELCRIM1, fls. 2/3).
Nesse sentido, a primeira fotografia registra uma placa, a qual menciona a
proibição de ultrapassar a cerca da “Área de segurança destinada a operação de aeronaves”.
Além disso, alerta o transeunte que o descumprimento da proibição violaria o art. 251 do
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código
Penal
comum:

A segunda placa, destacada no anexo fotográfico da diligência, contém os
seguintes dizeres: “área operacional – proibido acesso não autorizado – acesso não autorizado
está sujeito a aplicação de sanções legais”. Essa placa contém o símbolo da Infraero:

7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, as placas contêm a clara proibição de ingresso no interior da área
cercada, mas não indicam, sequer potencialmente, que o “lugar está sob a Administração
Militar”.
A prova dos autos é insuficiente para aferir se, depois do local operado pela
Infraero, haveria outras placas indicando que o acesso seria restrito ou proibido por se tratar
de área militar, sob a Administração da Força Aérea Brasileira.
Não se ignora que as demais áreas do entorno da Ala 7 possam dispor de
indicação de que aquela área esteja sob a Administração Militar. Entretanto, as fotos que
indicam o possível local de ingresso do apelado não refletem essa informação.
Logo, subsiste razoável dúvida de que o apelado, por sua vontade livre e
consciente, tenha pretendido ingressar clandestinamente em área ou lugar sob a
Administração Militar.
Registre-se que, para a conduta do acusado ser tipificada, deveria haver alguma
sinalização indicando que aquele lugar era área militar.
Nesse sentido, as expressões “área militar” e “proibido” são compreensíveis
para os falantes de língua espanhola, na qual, em geral, as seguintes expressões são
empregadas: “Zona militar. Prohibido el passo”.
Logo, a Sentença, neste ponto, não fundamentou bem a absolvição do acusado.
Assim ocorre porque a eventual incompreensão do português não seria a razão
central para afastar o crime de ingresso clandestino, pois as mencionadas expressões são
muito similares em ambos os idiomas.
Naturalmente que os operadores do Direito Militar devem considerar todas as
possibilidades em relação aos delitos de ingresso clandestino.
Observe-se que as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas cercanias
de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a organizações
criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da segurança.
A alegação de invadir a OM para apanhar frutas, por exemplo, pode esconder a
intenção de reconhecer o seu interior e, assim, planejar outros crimes.
Por isso, soa estranho que alguém, sem qualquer identificação, ingresse em área
sob a Administração Militar, apresentando justificativas simplórias – saciar a fome comendo
mangas da OM. Especialmente no caso dos autos, onde os anexos fotográficos juntados
demonstram a grande distância entre o suposto local de ingresso e o arvoredo frutífero da Ala
7.
Contudo, no presente caso faltam provas no tocante à sinalização da área militar
na via pela qual o acusado ingressou. Esse cenário conduz à razoável dúvida quanto à
incidência do crime militar previsto no art. 302 do CPM.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, impõe-se a mantença da Decisão absolutória recorrida,
todavia, mediante novo fundamento: na alínea “e” do art. 439 do CPPM, em substituição ao
art. 439, “d”, do CPPM, c/c o art. 39 do CPM.
5. QUANTO AO DELITO DE DANO
Diversa, no entanto, é a situação relativa à ocorrência do crime militar de dano.
O MPM, em suas Razões, argumenta que o apelado, deliberadamente, destruiu
a cela do estabelecimento prisional onde estava custodiado, requerendo a reforma da
Sentença recorrida.
Nesse ponto, assiste razão ao MPM.
A filmagem trazida aos autos registra que o apelado passou a depredar a cela da
Ala 7, onde estava custodiado em 6.11.2020, por volta das 15h. A intervenção de policiais
militares foi necessária para fazer cessar o crime (Processo Relacionado: APF nº 7000229-
75.2020.7.12.0012, Evento 23, OUT3/OUT5).
A Oficial de dia, 1º TEN ALESSANDRA VIEIRA ROSSO, registrou a conduta
do acusado no Livro de Ocorrências, nos termos seguintes (Processo Relacionado: APF nº
7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 23, Evento 23, OUT2, fl. 2):
“(...) Por volta das 15h o preso, WILLIAM RAFAEL SAMURA PALIO, apresentou
comportamento agressivo gritando e quebrando os canos e a porta do banheiro da cela, esta
OD solicitou a presença da FR, a qual vislumbrou o cenário em que não possuía mecanismos
para conter a agressividade do preso. O Ten Cel Gomes, observando a necessidade solicitou
apoio da PM para que fosse feito os procedimentos previstos, com a finalidade de conter o
preso e retirar o material que estava sendo utilizando para se autoferir e ferir militares que se
aproximavam do xadrez. Após a PM conter o preso e imobilizar foi acionado o médico de dia
que fez os procedimentos previstos (...)".
Segundo o Laudo de Avaliação, a conduta do réu perfez o prejuízo de R$
863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para a Administração
Militar (Processo Relacionado: APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 23, Evento 43).
A conduta praticada pelo apelado subsome-se ao tipo penal do art. 259 do CPM
e caracteriza dano contra bem público:
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Destaca-se que o comportamento agressivo do apelado também foi objeto de
registro pela Oficial de Dia, 1º TEN RYKA RUCÉLIA ALMEIDA DE MAGALHÃES:
“(...) Informo também que hoje pela manhã dia 06.11.2020 o Sr. William Rafael Samura
Palito, estava muito agressivo, quando a Comandante da Guarda 3S Shirley foi levar o café da
manhã para o preso, o mesmo deu um tapa em sua mão (...)”.
Ressalte-se que a prisão em flagrante pelo ingresso clandestino ocorreu às 17h
do dia anterior. Logo, o apelado não estava mais sob efeito de álcool e tinha consciência
plena da reprovabilidade de sua conduta.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria Sentença recorrida reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos,
bem como a ilicitude da ação do apelado.
Não obstante, a Sentença está fundamentada no sentido de que lhe era
inexigível conduta diversa. Para tanto, considerou que o acusado estaria alcoolizado,
desorientado, desesperado e desabrigado (em situação de rua), inclusive sem assistência
consular ou de tradutor, por não compreender a língua portuguesa.
No entanto, a prova colhida não corrobora essa conclusão. Ademais, a suposta
frustração decorrente do fato de se encontrar encarcerado, sem assistência consular ou de
tradutor, não perfaz a inexigibilidade de conduta diversa.
Aquele que deixa a sua pátria e toma o caminho de outro país com costumes e
língua diversa assume o risco de enfrentar sérios obstáculos linguísticos.
Contudo, não é lógico que, por essa razão, o homem médio, a pessoa comum,
passe a adotar comportamentos inapropriados, agressivos ou delituosos, passando a depredar
a instalação carcerária pública na qual se encontra detido, em qualquer país: Brasil ou
Venezuela.
Como bem anotado pelas Contrarrazões da DPU ao citar a doutrina pátria:
“(...) Pois bem, a exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade que tinha o agente de, no
momento da ação ou da omissão, agir de acordo com o direito, considerando-se a sua
particular condição de pessoa humana (GRECO, 2008, p. 416).
(...)
Com efeito, a inexigibilidade de conduta diversa pressupõe que a ocorrência transcende a
capacidade natural do ser humano de resistir à pressão dos fatos (...) dentro dos limites
razoáveis que podem ser esperados de um indivíduo comum. (BRUNO, 1981, p. 104-105).
(...) não faria sentido censurar o agente que cometeu uma ação em circunstâncias que
levariam a maioria das pessoas médias a cometê-la também (NAHUM, 2001, p. 76) (...).”
Portanto, os argumentos expendidos pela Sentença recorrida e adotados pela
DPU nas Contrarrazões não autorizam a depredação do patrimônio alheio, notadamente o
público.
Ademais, diferentemente de quando estava na rua, o apelado, embora
custodiado nas instalações da Ala 7, dispunha de alimentação, água, atendimento médico e
sanitários. Não estava em abandono nem era sujeito a maus-tratos.
Nesses termos, o acusado deveria ter agido de modo diverso, afastando-se do
cometimento do crime.
6. QUANTO AOS ARGUMENTOS DA DPU
A DPU, no interesse de seu assistido, requer que seja mantida a Sentença
recorrida.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para afastar ambos os delitos, a DPU destaca a tese de inexigibilidade de
conduta diversa, a incidência do Princípio da Insignificância e a atipicidade da conduta
(ausência de lesão ao bem jurídico tutelado).
No que se refere ao crime militar de ingresso clandestino, a absolvição do
acusado foi dantes fundamentada, todavia em outro dispositivo legal. Assim, a análise das
teses defensivas, neste ponto, perdeu objeto.
Da mesma forma, a tese da incidência da inexigibilidade de conduta no crime
de dano foi oportunamente enfrentada e afastada (parte final item anterior).
Resta, portanto, o argumento defensivo de incidência do Princípio da
Insignificância ou da Bagatela no crime militar de dano imputado ao apelado.
Para a DPU, não teria havido dano significativo ao bem jurídico tutelado
Nesse ponto, não assiste razão à DPU.
Como exposto, há dúvidas de que tenha havido o deliberado ingresso
clandestino em área militar. Entretanto, o recolhimento legal do acusado à prisão não lhe
autoriza, por qualquer vértice, a depredar o patrimônio púbico, inclusive, sob plena
sobriedade alcoólica, atirou objetos contra o pessoal de serviço, assumindo o risco de
produzir lesões corporais.
As Forças Armadas devem ser respeitadas para bem cumprir o seu mister
constitucional. Nesse contexto, o respeito aos seus integrantes, os quais atuavam segundo a
Lei, e ao seu patrimônio material são essenciais.
Logo, o fato tem relevância penal e há desvalor na conduta do agente.
Outrossim, o dano causado pelo agente, estimado em R$ 863,75 (oitocentos e
sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme apurado em Laudo de Avaliação,
não é de pequeno valor, pois excedeu um décimo do salário mínimo (Processo Relacionado:
APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012, Evento 43).
Por essas razões, a Sentença recorrida merece reforma, a fim de que o réu seja
condenado na forma prevista no parágrafo único do art. 259 do CPM.
Nessa base, passa-se à aplicação das respectivas penas.
7. DOSIMETRIA DA PENA
Após a fundamentação exposta, a qual se baseou nas fortes provas dos autos,
impõe-se a reforma da Sentença recorrida, no que tange ao crime de dano simples.
Como demonstrado nos autos, WILLIAM deliberadamente destruiu a cela do
estabelecimento prisional no qual estava custodiado. A conduta subsome-se ao art. 259,
parágrafo único, do CPM, devendo ser imposta a pena correspondente, mediante a adoção do
sistema trifásico, consagrado na doutrina e na jurisprudência.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69,
caput, do CPM, destaca-se que a conduta de WILLIAM resultou em dano para a
Administração Militar e, por consequência, ao Erário, no valor de R$863,75 (oitocentos e
sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Mais do que o valor material, a conduta do réu inutilizou a cela de custódia de
presos da Ala 7. Assim, tem-se o desvalor da conduta e a extensão do dano causado, que
supera a perda material
Outrossim, durante a depredação, o apelante atirava pedaços de objetos contra
os militares de serviço, a fim de que pudesse prosseguir destruindo o bem público, sendo
necessário acionar a Polícia Militar do Estado de Roraima, para cessar a conduta. Esses
elementos evidenciam a gravidade do delito e a intensidade do dolo.
A seu favor, WILLIAM é primário e de bons antecedentes.
Da conduta de WILLIAM perduram, entre as 8 (oito) circunstâncias previstas
no art. 69 do CPM, três condições judiciais desfavoráveis e uma favorável.
Logo, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.
A pena para o delito de dano simples contra bem público varia do mínimo de 6
(seis) meses ao máximo 3 (três) anos. Fruto dessa base legal, considerando as circunstâncias
acima explicitadas, fixo a pena-base em 9 (nove) meses de detenção.
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Assim, torno definitiva a pena imposta à WILLIAM em 9 (nove) meses de
detenção, pela prática do crime militar de dano simples praticado contra bem público,
previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena, com fundamento
no art. 33, § 2º, alínea c, do CP. Concedo ao apelado o direito de recorrer em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de
comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da 12ª CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611 do
CPPM.
8. CONCLUSÃO
A conduta do apelado subsome-se, perfeitamente, ao art. 259, parágrafo único,
do CPM.
O ânimo de destruir bem público está adequadamente configurado. O bem
jurídico tutelado restou atingido.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O desvalor da conduta autoriza a incidência da punibilidade, com a aplicação da
respectiva sanção. A insignificância penal e a inexigibilidade de conduta diversa não são
inaplicáveis ao presente caso, porque nenhum dos seus requisitos foram evidenciados. Logo,
impõe-se a reforma da Sentença recorrida.
No entanto, quanto ao delito de ingresso clandestino, a prova dos autos não
permite precisar que o apelado tinha ou não consciência de estar adentrando indevidamente
em local sob a Administração Militar.
Naturalmente que os operadores do Direito Militar devem considerar todas as
possibilidades em relação aos delitos de ingresso clandestino.
Observe-se que as áreas sob a Administração Militar, notadamente nas cercanias
de fronteiras, podem ser objeto de sondagem por indivíduos ligados a organizações
criminosas ou a outros interesses, em busca de vulnerabilidades da segurança.
A alegação de invadir a OM para apanhar frutas, por exemplo, pode esconder a
intenção de reconhecer o seu interior e, assim, planejar outros crimes.
Contudo, no presente caso faltaram provas no tocante à sinalização da área
militar na via pela qual o acusado ingressou. Esse cenário conduz à razoável dúvida quanto à
incidência do crime militar previsto no art. 302 do CPM.
Outrossim, o fato de o réu se apresentar como venezuelano, refugiado, mendigo
e ter trocado o nome, não elimina a possibilidade de se tratar de uma farsa, uma trama para
mapear o interior das instalações da OM, Ala7, área sob a Administração Militar da
Aeronáutica em Boa Vista/RR.
Entretanto, esses aspectos somados à embriaguez comprovada, induzem à
conclusão de que, de certa forma, o réu não apresentava condições intelectíveis razoáveis
para qualquer ação com intensões elaborativas mentais, inferindo-se então ser improvável
que o ingresso clandestino objetivasse dolo para reconhecimento ou de alguma outra
sabotagem.
Portanto, a análise dos autos recomenda a reforma da Sentença recorrida, com
parcial provimento do Recurso do MPM.
9. DA PRESCRIÇÃO
Considerando a condenação à pena de 9 (nove) meses, deve ser reconhecida a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o apelado, pois decorreu tempo
suficiente entre o recebimento da Denúncia e a presente data.
No caso em exame, a Denúncia foi recebida em 23.5.2022, consistindo esse no
primeiro e último marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão
punitiva do acusado, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em 17.1.2024, a Juíza Federal Substituta da Aud/12ªCJM resolveu julgar
improcedente a Denúncia e absolver o apelado do crime previsto no art. 259, parágrafo único,
do CPM. Sendo, portanto, Sentença absolutória.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de raciocínio, considerando agora a condenação do apelado, maior
de idade à época dos fatos, à pena mínima de 9 (nove) meses de detenção e, portanto, inferior
a 1 (um) ano, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição seria de 2
anos, a teor do art. 125, inciso VII, do CPM.
Desse modo, tendo em vista que decorreu mais de 2 (dois) anos entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, torna-se imperativo o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM.
10. VOTO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento à
Apelação do MPM para, mantendo a absolvição de WILIAN RAFAEL SAMURA PALITO
(também identificado como WILLIAM ALFREDO ZUMURA ou ZAMURO) quanto à
imputação do art. 302 do CPM, alterar o fundamento para a alínea “e” do art. 439 do CPPM;
condená-lo à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 259, parágrafo único,
do CPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP), e o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições
previstas no art. 626, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da Auditoria da 12ª CJM para
presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611, ambos CPPM. E declaro a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368522v4 e do código CRC dec727c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/2/2025, às 14:54:52
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368522 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000247-29.2024.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria no
tocante à preliminar por mim levantada, de ofício, a qual tinha como desiderato a nulidade da
Sentença em relação ao civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, com vistas a
aplicação do art. 366 do CPP. No mérito, votei divergindo da maioria para negar provimento
ao recurso interposto pelo MPM para manter na íntegra a Sentença absolutória, por seus
próprios fundamentos jurídicos.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (12ªCJM), que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000132-
07.2022.7.12.0012 absolveu o civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO dos delitos
de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e de dano a bem público (art. 259, parágrafo
único, do CPM).
3. Em breve resumo, consta do procedimento inquisitorial que, no dia
5/11/2020, por volta das 17 horas, na OM Ala 7 da Aeronáutica, Boa Vista/RR, o acusado
penetrou em lugar sujeito à Administração Militar, por onde não havia passagem regular. A
Equipe de Reação e pronto emprego se deslocou para assegurar a integridade física da
guarnição e das instalações e interceptou o flagranteado, ora Apelado já próximo das
imediações do Prédio do Comando.
4. Adotados os procedimentos de revista, não foram encontrados documentos
que o identificasse ou qualquer armamento. Recolhido temporariamente ao xadrez da
unidade, o Apelado apresentou comportamento alterado e começou a quebrar os canos e a
porta do banheiro da cela. O Laudo de Avaliação dos danos no xadrez da OM está localizado
no evento 43, sendo apontado o valor de R$ 863,75 (oitocentos e sessenta e três reais e
setenta e cinco centavos).
5. Dito isso, a Juíza Federal Substituta julgou improcedente a pretensão punitiva
formulada, para ABSOLVER o ora Apelado de todas as imputações formuladas na Denúncia,
com fundamento no art. 439, "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM (Evento 93, APM).
6. Irresignado, o MPM com atuação em primeira instância ingressou com o
presente recurso de Apelação, aduzindo que, em relação ao delito de ingresso clandestino, a
materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelo conjunto probatório, pois a prisão em
flagrante se deu no interior da OM, já nas imediações do prédio do Comando (Evento 97,
APM).
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.1. Quanto ao crime de dano, o MPM argumentou a exigibilidade de conduta
diversa. Assim, o MPM insistiu na condenação do ora Apelado/Apelante como incurso nas
penas dos art. 302, caput, c/c art. 259, parágrafo único, na forma do art. 79, todos do Código
Penal Militar.
7. Noutro vértice, a Defensoria Pública da União, em contrarrazões, alegou
preliminarmente que o Ministério Público não pode apelar de absolvição de réu, citando
trechos do HC 73.338-7 RJ do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Em uma
democracia, somente se apela por liberdade!”
7.1. Pontuou que o Ministério Público não pode apelar de absolvição de réu,
pois, em uma democracia, somente se apela por liberdade, como proclamou o Supremo
Tribunal Federal (evento 105, APM). No mais, sustenta a excludente de culpabilidade em
face da inexigibilidade de conduta diversa e a aplicação do princípio da insignificância, bem
como a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, e requer seja
negado provimento ao recurso de apelação.
7.2. Sobre tal preliminar, a Turma rejeitou o pleito por falta de amparo
legal. Considerando que o assunto já foi superado pela jurisprudência pátria em relação à
legitimidade do MPM recorrer de sentença absolutória (ARE 1382467 Relator: Min.
ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 25/5/2022 - STF; APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000815- 16.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH – STM),
acompanhei a Turma.
I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (DE OFÍCIO).
8. Todavia, em razão de o ora Apelado não possuir Cadastro de Pessoa
Física (CPF), foi determinada a citação por edital, com fundamento no art. 277, inciso V,
alínea "d", c/c o art. 287, alínea "c", ambos do Código de Processo Penal Militar, por
ele se encontrar em lugar incerto e não sabido (eventos 10, APM). Inclusive, o ora
Apelado deixou de comparecer à audiência designada em 6/10/2022 e assim foi
decretada a sua revelia, nos termos dos artigos 292 e 412 do Código de Processo Penal
Militar (evento 18, APM).
9. Diante desse cenário, suscitei, de ofício a preliminar de nulidade da
Sentença em relação ao civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, considerando
que o presente caso comporta a aplicação do art. 366 do CPP.
9.1. Ora, a citação do apelante decorreu por meio de citação editalícia (artigo
277, inciso V, alínea “a”, do CPPM). Fora decretada a revelia, seguindo-se com o processo na
forma preconizada no artigo 292 do Código de Processo Penal Militar, o que, a meu sentir,
viola a Convenção Americana de Direitos Humanos.
9.2. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao
resultado da citação editalícia na forma como foi operada nos presentes autos. Nesse
contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do
CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado de plena
eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente, deixa de comparecer
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-
se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação
dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312.”
9.3. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Entendi que não há espaço para se admitir a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
9.4. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado,
resultando em sua condenação, foi promovido sem a observância do devido processo legal,
deixando de assegurar a elas o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a
Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais. (Grifos nossos.)
9.5. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível
declarar a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM,
naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de comparecer aos
demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável, como já pontuado
anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos presentes
autos, uma vez que o apelante jamais teve conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
9.6. Houve, portanto, uma evidente violação do direito de o apelante ter sido
informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito esse que
integra tanto a garantia da ampla defesa como do contraditório. Nessa linha de raciocínio,
vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos penalistas
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições
contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e
foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro
momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa
(efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada
ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
9.7. Por tais razões suscito a preliminar de nulidade da Sentença em relação ao
civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, com fundamento no art. 366 do CPP,
determinando a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva,
com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial.
10. Ultrapassada a questão preliminar, passei à análise do mérito.
II - MÉRITO
11. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando parcial provimento à Apelação do MPM para, mantendo a absolvição de
WILIAN RAFAEL SAMURA PALITO quanto à imputação do art. 302 do CPM
(também identificado como WILLIAM ALFREDO ZUMURA ou ZAMURO), alterar o
fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM; condená-lo à pena de 9 (nove)
meses de detenção, como incurso no art. 259, parágrafo único, do CPM e declarar a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.1. O Ministro Revisor acompanhou o Relator.
12. Porém, no mérito, abri a divergência, considerando que a quaestio iuris
converge para a dúvida sobre a culpabilidade dos crimes em tela, considerando especialmente
a apreciação do elemento subjetivo atrelado aos crimes.
13. Em breve epítome da seara fático-jurídica, o Apelado é venezuelano e o
Órgão Ministerial com atuação em primeira instância ofereceu denúncia contra ele,
imputando-lhe a prática dos delitos de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e dano a bem
público (art. 259, parágrafo único, do CPM).
14. No entanto, ao se analisar a Sentença proferida, percebe-se que, em
relação ao delito de ingresso clandestino, a Magistrada considerou que, ainda que
houvesse placas identificando a área como militar, fica patente que o Apelado não
conseguia realizar a leitura, pois as testemunhas deixaram claro que ele não entendia
bem a linguagem. Nesse cenário, a Juíza entendeu que o Apelado não agiu com vontade
livre e consciente de praticar o crime previsto no artigo 302 do CPM.
15. Desse modo, asseverou que não seria difícil imaginar o estado de
desorientação e desespero em que o acusado se encontrava naquelas circunstâncias. E, em
uma situação como essa, não seria razoável exigir dele que agisse de maneira diversa.
Assim, a Magistrada concluiu que, diante de uma causa excludente de culpabilidade,
não se faz possível a prolação do juízo de reprovação da conduta, sendo a absolvição
medida que se impõe. Inclusive, ao fundamentar a absolvição, entendeu existir a
circunstância do estado de necessidade, como excludente de culpabilidade.
16. Nesse aspecto, quanto à exigibilidade de conduta diversa, discorreu a
Juíza que tal elemento deve ser examinado com cuidado, por se tratar de réu
estrangeiro, mais precisamente um refugiado venezuelano em situação de rua, que
portava apenas as roupas do corpo e uma coberta, e que não compreendia a Língua
Portuguesa. Considerou que não lhe foi prestada qualquer assistência consular ou
auxílio de um tradutor; e, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito datado de
5/11/2020 encontrava-se alcoolizado.
17. Ressaltou ainda que, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante (APF), o Apelado disse que não sabia onde estava entrando, manifestou que
estava com muita fome e que pulou apenas para pegar mangas. Não possuía consigo
nenhuma identificação e informou que chegou naquele dia (5/11/2020) na cidade de Boa
Vista - RR e não havia feito a sua legalização.
18. Frisa-se que ao se analisar o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000229-
75.2020.7.12.0012, observa-se que foi lavrado no dia 5/11/2020 e, no dia seguinte
(6/11/2020), a Defensoria Pública da União requereu o relaxamento da prisão. O MPM
manifestou-se favorável na mesma data e foi expedido o Alvará de Soltura pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, no plantão judiciário (Evento 17 do APF).
19. Nesse compasso, é importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93, IX, da
Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte julgado do
Pretório Excelso, in litteris:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal.
Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.
Alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Fundamentação per relationem. Possibilidade. Precedentes. Agravo não
provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo
Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto
compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021
PUBLIC 28-06-2021.).
20. Dessarte, in casu, verifiquei que os argumentos expostos no decisum foram
suficientes para dirimir a demanda em tela, motivo pelo qual adoto como razão de decidir os
fundamentos da Sentença recorrida, in litteris:
“[...] DO MÉRITO
Trata-se de ação penal pública proposta em desfavor do civil WILLIAM
RAFAEL SAMURA PALITO, pela prática, em tese, dos delitos de ingresso
clandestino e dano simples, previstos, respectivamente, nos artigos 302 e 259,
parágrafo único, do CPM.
Do ingresso clandestino:
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio,
aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde
seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela
ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave.
Trata-se de delito que pode ser cometido por qualquer pessoa que entra, sem
autorização, em local defeso ou sem passagem regular sujeito à administração
militar.
Conforme ensina o eminente doutrinador Cícero Coimbra:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O núcleo da conduta neste tipo penal é "penetrar", ou seja, entrar, transpor,
passar para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que
esse local seja proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o
autor superar um obstáculo, entrando por alçapão, janela, túnel etc., ou, por
fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão para se opor à entrada de
quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor realiza seu intento às
escondidas, pois, caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo, a
uma ordem emanada, estará́ configurado outro delito, como o crime de
oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM) ou de desobediência (art. 301
do CPM).(Manual de Direito Penal Militar; 7ª Ed.; pág. 1715)
In casu, analisa-se a conduta do acusado, que penetrou, sem autorização, lugar
sujeito à administração militar - Base Aérea de Boa Vista/RR -, por onde não
havia passagem regular, no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 17h.
As testemunhas arroladas pelo MPM foram unânimes em afirmar que o
acusado era venezuelano e não compreendia a Língua Portuguesa,
detalhando as dificuldades para a realização dos procedimentos
administrativos decorrentes do ingresso na Organização Militar.
A testemunha 3S Shirley Anne Torres da Silva declarou:
MPM: A senhora pode narrar o que a senhora recorda desses fatos?
Testemunha: Eu tava de serviço como comandante da guarda, ai eu tava lá na
sala onde a gente sempre fica, de repente eu avistei uma pessoa meio suspeita,
aí eu pedi pro sentinela dar uma verificada lá, ver quem era, só que o
indivíduo não, não falou nada, ele não tava entendendo, e com isso continuou
andando e logo em seguida eu já acionei a patrulha, e fui, e já passei a
situação para a oficial do dia. (destaquei)
No mesmo sentido, é o relato da testemunha 3S Cícero Vieira Campos:
MPM: O senhor pode narrar pra gente o que foi que aconteceu? Como é que
foi?
Testemunha: Eu tava de serviço de prontidão, em um posto meio afastado da
entrada principal da OM, quando a agente foi acionado, fomos informados que
uma pessoa havia invadido a OM sem autorização, adentrado a OM, e aí
baseado nas informações do pessoal da guarda, da comandante da guarda, a
gente abordou o cidadão venezuelano, já próximo do prédio de comando, até
então a gente não sabia que era venezuelano, a gente tomou conhecimento
que se tratava de um cidadão venezuelano quando a gente começou a fazer os
procedimentos de abordagem, quando a gente observou ele vinha já andando,
vinha com um lençol coberto, vinha com uma coberta, e a gente ficou
preocupado achando que ele deveria estar portando algum armamento, se ele
fosse sacar algum armamento ali pra poder cometer alguma ação indevida,
mas aí a gente deu os comandos, ele entendeu, fizemos a revista nele e não
tinha nada com ele, não tinha arma e não tinha nada com ele, tinha apenas a
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coberta. Depois da revista a gente conduziu ele até o portão da guarda, da
entrada principal e de lá o oficial de dia tomou de conta, fazer os
procedimentos administrativos. (destaquei)
Corroborando a narrativa das duas testemunhas acima mencionadas, merece
destaque o depoimento da 1º Ten Alessandra Vieira Rosso:
MPM: Ele falava alguma coisa nesse período?
Testemunha: Então ele falava mas a comunicação foi meio complicada no dia,
porque a gente percebia também que, por exemplo, eu perguntei várias vezes
o nome dele e ele só fala o primeiro nome que era william, os outros nomes
era sempre diferente, o sobrenome, então ele tava meio, na verdade ele deu um
surto ali, a gente percebeu. (destaquei)
Sendo asssim, ainda que houvesse placas identificando a área como militar, fica
patente que o acusado não conseguia realizar a leitura.
Importante mencionar o depoimento do acusado por ocasião da lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante (APF):
QUE não sabia onde estava entrando, manifestou que estava com muita fome
e que pulou apenas para pegar mangas. Não possuía consigo nenhuma
identificação e informou que chegou neste dia (05/11/2020) na cidade de Boa
Vista - RR e não havia feito a sua legalização. Sendo assim se denominou
William Rafael Sarnura Palito, que nasceu em 01/01/1966, com 54 anos. Falou
que não possuía moradia, que não tinha nenhuma pessoa conhecida ou familiar
e nenhum contato telefônico. Repetia com frequência que queria voltar para a
Venezuela. (destaquei)
O delito de ingresso clandestino não possui previsão legislativa para a
modalidade culposa, somente se caracterizando quando presente o dolo,
traduzido na vontade do agente de ingressar em lugar sujeito à administração
militar com a consciência de se tratar de local cuja entrada é proibida.
Registre-se que o réu foi encontrado apenas com as suas vestes e uma
coberta, sem portar quaisquer documentos, oportunidade na qual afirmou ter
ingressado em Boa Vista/RR no dia 05 de novembro de 2020, data dos fatos
aqui analisados, vindo do seu País de origem, a Venezuela.
Em resposta às informações solicitadas por este Juízo, a Delegacia de Polícia
de Imigração da Polícia Federal, localizada em Boa Vista/RR, informou não
ter registros do ingresso do réu no País e nem de seu retorno à Venezuela.
Da análise do conjunto probatório carreado nos autos, ficou evidenciado que
o acusado não agiu com vontade livre e consciente de praticar o crime
previsto no artigo 302 do CPM.
Nesse sentido, veja-se decisão recente do Superior Tribunal Militar:
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ELEMENTAR DO TIPO. ILUDIR A VIGILÂNCIA DA SENTINELA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. IN
DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. Para a caracterização do
delito de ingresso clandestino, exige-se o dolo, traduzido na vontade livre e
consciente de o agente praticar a conduta, de modo que, caso ele ingresse em
área militar por uma falta de atenção ou negligência ou mesmo caso o agente
desconheça ser área militar, a conduta passa a ser atípica. Verificou-se, in
casu, que o agir da Acusada não preencheu todas as elementares do tipo penal
do artigo 302 do CPM, pois não se vislumbrou a certeza quanto ao elemento
normativo do tipo "iludindo a vigilância da sentinela", concluindo-se pela
inexistência de prova suficiente para um édito condenatório. Ante o princípio in
dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja proferido o
decreto absolutório. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000477-76.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
20/10/2022, Data de Publicação: 14/12/2022) (destaquei)
Diante da ausência de dolo por parte do acusado, a sua absolvição pelo crime
de ingresso clandestino é medida que se impõe.
DO DANO:
Dano simples
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem público:
Pena - detenção, de seis meses a três anos.
Trata-se de delito que pode ser cometido por qualquer pessoa ao destruir,
inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia sujeito à administração
militar.
Conforme ensina COIMBRA NEVES (Manual de Direito Penal Militar; 7ª Ed.;
pág. 1541/1542):
As condutas nucleares no crime de dano simples são “destruir”, “inutilizar”,
“deteriorar” ou “fazer desaparecer” coisa alheia.
Destruir significa quebrar totalmente, fazer em pedaços, desfazer, subverter a
coisa, a exemplo de incendiar veículo alheio. Inutilizar importa em manter a
coisa intacta, mas propiciar para que ela não se preste mais ao fim para o qual
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi produzida, ao exemplo de furar os olhos de um cão guia. Deteriorar
significa fazer com a coisa se desgaste mais do que seria normal pela ação do
tempo ou fazer com que a coisa perca a sua utilidade, a exemplo de lançar tinta
sobre um quadro artístico. Finalmente, fazer desaparecer resume-se no ato de
sumir, tornar a coisa incansável, modalidade essa inexistente na legislação
penal comum em vigor (art. 163 do CP), o que torna o CPM, neste ponto, mais
efetivo que o CP, já que se evitam lacunas de punibilidade.
In casu, analisa-se a conduta do civil WILLIAM RAFAEL SAMURA
PALITO, que destruiu objetos do estabelecimento prisional da Base Aérea de
Boa Vista/RR no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 15h.
No que tange à materialidade delitiva, aqui entendida como todas as provas e
elementos de informações colhidos a fim de provar a existência do crime,
verifica-se evidenciada especialmente pelo conteúdo do Laudo de Avaliação
dos danos na cela da OM, inserto no Evento 43 do APF nº 7000229-
75.2020.7.12.0012, sendo apontado o valor do prejuízo em R$ 863,75
(oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Corroboram com a materialidade delitiva, os vídeos constantes do Evento 23,
Docs. 3 a 5, também do APF nº 7000229-75.2020.7.12.0012.
A autoria, por sua vez, também restou comprovada pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas, que contaram sobre o comportamento agressivo
apresentado pelo acusado. Segundo os relatos, quando se encontrava na cela
da Base Aérea de Boa Vista/RR, o custodiado gritava e quebrava objetos.
Outrossim, no Laudo de Avaliação mencionado acima consta que foram
danificados o vaso sanitário, a pia, uma torneira plástica, a porta do banheiro
e um colchão.
Avançando, é necessário, contudo, analisar se a conduta do acusado se
caracteriza como crime.
Conforme a doutrina dominante, o fato, para ser considerado crime, precisa
ser TÍPICO, ILÍCITO e CULPÁVEL.
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta do acusado está completamente
subsumida ao tipo penal insculpido no artigo 259, parágrafo único, do CPM.
Portanto, o fato é típico.
No que tange à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua,
conforme previsão do art. 42 da legislação penal militar: o acusado não estava
em uma situação de estado de necessidade; de legítima defesa; de estrito
cumprimento do dever legal; ou em exercício regular de direito. Sendo assim,
além de típico, o fato é ilícito.
No entanto, no que se refere à culpabilidade, necessário se faz apreciar
alguns pontos levantados pela Defesa.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A culpabilidade é o juízo de reprovação da conduta do autor. É a
censurabilidade a um fato típico e ilícito. E abrange 3 (três) análises: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de
conduta diversa. Vale dizer, somente haverá censura ao fato, quando
presentes os três elementos mencionados.
Quanto à imputabilidade e à potencial consciência da ilicitude, observa-se
que o acusado possuía mais de 18 (dezoito) anos à época dos fatos (Evento 23,
Doc. 1, pág. 5-PDF, do APF) e, não havendo prova em contrário nos autos,
tem-se que compreendia o caráter ilícito de sua conduta.
Contudo, quanto à exigibilidade de conduta diversa, tal elemento deve ser
aqui examinado com cuidado.
Trata-se de réu estrangeiro, mais precisamente um refugiado venezuelano em
situação de rua, que portava apenas as roupas do corpo e uma coberta, e que
não compreendia a Língua Portuguesa; não lhe foi prestada qualquer
assistência consular ou auxílio de um tradutor; e, conforme o Laudo de
Exame de Corpo de Delito datado de 05/11/2020, encontrava-se alcoolizado.
Nesse sentido, é válido mencionar trecho da Decisão que relaxou de imediato
a prisão em flagrante do acusado (Evento 16 do APF):
O prisão deve ser relaxada pela ausência de formalidades essenciais.
O preso disse ser Venezuelano e que ainda estava ilegal por ter ingressado no
Brasil em 05 de novembro de 2020, informando apenas seu nome e data de
nascimento, e que não possuía documentos de identificação, e "repetia com
frequência que queria voltar para a Venezuela" (evento 1, f. 13 do pdf).
No entanto, não houve sequer tentativa de comunicação à repartição
consular para qualquer fim, quer seja para buscar possível identificação do
preso, auxílio para tradução, ou para dar cumprimento ao art. 36 da
Convenção de Viena sobre Relações Consulares (DECRETO Nº 61.078, DE
26 DE JULHO DE 1967).
(...)
O Ministro aposentado Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal,
analisando detidamente a necessidade de possibilitar ao preso estrangeiro a
oportunidade de se comunicar com repartição consular, assim decidiu em feito
de sua relatoria:
‘Essa notificação consular - é importante dizê-lo - reveste-se de grande
importância, pois constitui prerrogativa jurídica, de caráter fundamental , que
hoje compõe, notadamente para os estrangeiros que se achem presos no
exterior, o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana, para
empregar feliz expressão que o Professor CANÇADO TRINDADE, quando Juiz
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, utilizou na resposta dada aos
Estados Unidos Mexicanos em decorrência de solicitação formulada no
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contexto da Opinião Consultiva nº 16, de 1º/10/1999, que versou a questão
pertinente ao direito à informação sobre a assistência consular e a sua relação
com as garantias mínimas do devido processo legal.
O fato é que o estrangeiro preso no Brasil tem direito de ser cientificado,
pelas autoridades brasileiras (policiais ou judiciárias) , de que lhe assiste a
faculdade de comunicar-se com o respectivo agente consular , bem assim
dispõe da prerrogativa de ver notificado o seu próprio Consulado, 'without
delay', de que se acha submetido a prisão em nosso País. (...) Vale destacar,
neste ponto, tal como assinalado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos em sua resposta dada em sede de consulta (Opinião Consultiva nº
16/1999), que a cláusula 'without delay' ('sem demora') inscrita no Artigo 36,
1, (b), da Convenção de Viena sobre Relações Consulares deve ser
interpretada no sentido de que a notificação consular há de ser efetivada no
exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro 'e, em
qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a
autoridade competente'. (Retirados os grifos do original e acrescentados grifos
não constantes no original) (STF, PPE n° 726/DF, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJe de 29/05/2015).
(...)
Como visto, tratando-se de preso estrangeiro é necessário comunicar ao detido
que ele possui o direito de solicitar a transmissão da notícia dessa sua
conjuntura à repartição consular competente, por meio das autoridades do
Estado receptor.
Todavia, observa-se que não há formalização nos autos de ter sido
oportunizado o direito do preso de ter acesso à repartição consular, ou medida
congênere.
Observa-se, ainda, que em 5 de novembro, no transcurso para o dia 6 de
novembro, seria possível a busca de informações em horário comercial. Em
consequência, o preso sequer teve oportunidade de se comunicar com alguém
da família ou do seu suposto País (Venezuela).
Ademais, em tais circunstâncias, não há justificativa plausível para que a
comunicação imediata da prisão fosse feita ao Juízo ainda no dia 05 de
novembro. A sua efetivação, entretanto, ocorreu tão somente no dia 6 de
novembro, com a remessa dos autos (Ev 4).
Certo é que não é difícil imaginar o estado de desorientação e desespero em
que o acusado se encontrava naquelas circunstâncias. E, em uma situação
como essa, não seria razoável exigir dele que agisse de maneira diversa.
Conclui-se, portanto, que, diante de uma causa excludente de culpabilidade,
não se faz possível a prolação do juízo de reprovação da conduta, sendo a
absolvição do acusado medida que se impõe.
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, DECIDO julgar improcedente a pretensão punitiva formulada
na denúncia, para ABSOLVER o réu WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, já
qualificado nos autos, de todas as imputações formuladas na Denúncia, com
fundamento no art. 439, ‘d’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c
o art. 39 do Código Penal Militar (CPM)[...]” (Evento 93 da APM) (Grifos
adicionados).
21. Em paralelo, pairam dúvidas quanto à imputabilidade penal do
Apelado/Apelante, não há nos respectivos autos, incidente de insanidade mental ou alguma
perícia judicial que analisou sua sanidade mental e, por conseguinte, a volição e intelecção no
momento do cometimento do crime.
22. Revela-se, a esse turno, despiciendo deliberar exaustivamente sobre o
princípio do in dubio pro reo e o cenário probatório inconteste, por meio do qual, não pairam
dúvidas razoáveis para a tipificação e consequente imposição da decisão Estatal
sancionatória. A título exemplificativo seguem julgados desta Colenda Corte da Armas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. [...] Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao
longo da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram
capazes de delimitar a ocorrência do delito. Portanto, restando dúvida
razoável, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao Princípio in dubio
pro reo. Decisão por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000546-11.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Revisor: JOSÉ COELHO FERREIRA. Data de Julgamento: 22/03/2022);
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO
CPM. FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO
REO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] III. Diante da ausência de
provas robustas para sustentar um decreto condenatório, mister se faz aplicar
ao caso em exame o princípio in dubio pro reo, tento em vista que no processo
penal exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não
basta a mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência
de certa realidade. IV. Sentença absolutória mantida. V. Apelo desprovido.
Decisão unânime. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000707-84.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 22/06/2023.)
(Grifo nosso.)
23. Nessa senda não é por demais lembrar que no ordenamento jurídico
brasileiro vigora a responsabilidade penal subjetiva, segunda a qual preconiza a máxima
nullun crimen sine culpa. Em outros vocábulos, a ninguém será imputado crime ou posta
pena sem que a conduta criminosa seja reprovada em um juízo de culpa lato senso. Nesse
Sentido, Damásio de Jesus verbera que a pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo
ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico (JESUS,
Damásio E. De. Direito penal, volume1: parte geral – 29. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2008).
II - CONCLUSÃO
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Em síntese conclusiva, no mérito, por essas razões, mantive a Sentença
absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Ante ao exposto, votei no sentido de acompanhar a Turma em relação a
preliminar levantada pela DPU, em sede de contrarrazões, e de suscitar a preliminar de
nulidade da Sentença em relação ao civil WILLIAM RAFAEL SAMURA PALITO, com
fundamento no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e o curso do prazo
prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais
a partir do aludido chamamento judicial. No mérito, neguei provimento ao recurso do
MPM para manter na íntegra a Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos
jurídicos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368228v7 e do código CRC 716eade0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/2/2025, às 15:7:28
7000247-29.2024.7.00.0000
40001368228 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR